Tribunal: TJDFT
Processo: 0706133-42.2019.8.07.0014
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-17
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. CONTRATO. EMPRÉSTIMO. DESCONTO EM FOLHA. RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL – RMC. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Recurso próprio, regular e tempestivo.
2. Recurso interposto pela instituição financeira ré em que requer a improcedência dos pedidos iniciais, tendo em vista a comprovação de que a autora, ora recorrida, tinha total ciência do contrato de cartão de crédito pactuado entre as partes. Subsidiariamente, pugna pela redução dos valores fixados na sentença.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
4. A prova documental comprova a assinatura do contrato de mútuo e de cartão de crédito consignado (Termo de adesão - Cartão de crédito Bonsucesso (ID 14714236, pags. 01 e 02), constando dos autos, ainda, que houve a disponibilização do crédito à mutuária, com 03(três) saques, totalizando o valor de R$ 4.530,60 (quatro mil, quinhentos e trinta reais e sessenta centavos), tudo em conformidade com os extratos de ID 14714244, pags. 02, 10, 26 e ID 14714245, pags. 01 a 03.
5. Em razão do contratado, foram realizados descontos diretamente em sua folha de pagamento, referente ao RMC (reserva de margem consignada), conforme pactuado entre as partes. (ID 14714243, pags. 02 e 03)
6. Contrato de cartão de crédito consignado. Na forma do art. 30 do CDC, a proposta integra o contrato. O contrato firmado pelas partes litigantes trouxe, com precisão, a natureza do negócio acerca da contratação para utilização de cartão de crédito, tudo conforme o disposto no art. 52, inciso IV, do CDC. (ID 14714243, pag. 01)
7. Vislumbra-se a insatisfação com o negócio firmado e a tentativa de esquiva das obrigações livremente assumidas.
8. Os contratantes são obrigados a guardar os princípios da probidade e da boa-fé na conclusão e na execução do contrato, nos termos do art. 422 do Código Civil. Inexistindo demonstração de vício de consentimento, abusividade ou discrepância nos descontos em folha, prevalece o princípio do pacta sunt servanda.
9. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos iniciais. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, em razão da ausência de recorrente vencido (art. 55, da Lei 9099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão. (art.46, Lei 9099/95).